Tribunal: TJMT
Processo: 1010437-66.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010437-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), SILVANIA TANCREDO DE SENA SALOMAO - CPF: 912.923.011-04 (AGRAVANTE), JEANI CARLA NUNES NOGUEIRA - CPF: 030.015.361-95 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO NOGUEIRA - CPF: 384.735.181-87 (AGRAVADO), ANTONIO SERGIO NOGUEIRA - CPF: 567.951.651-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1001874-74.2024.8.11.0003

AGRAVANTE(S)
:

SILVANA TANCREDO DE SENA SALOMÃO

AGRAVADO(S)
:

JEANI CARLA NUNES NOGUEIRA, MARCOS ANTONIO NOGUEIRA E ANTONIO SERGIO NOGUEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – ALEGAÇÃO DE AMEAÇA À POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA
NA ORIGEM
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
S
ARTIGO
S
300
,
561
E 567
, AMBOS DO C
ÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O interdito proibitório é a ação de preceito cominatório
que visa proteger a posse contra esbulho ou turbação iminente, conforme disposto no artigo 567 do Código de Processo Civil.

2.
P
ara a concessão da
tutela de urgência
,
se faz necessário verificar: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão.

3.
No caso em análise, a agravante comprovou a propriedade do imóvel, mas não demonstrou a posse anterior nem a ameaça de esbulho ou turbação possessória iminente.

4. Ausentes os requisitos estabelecidos nos artigos 300
,
561
e 567
, ambos do C
ódigo de Processo Civil
,
deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido liminar.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
interposto por
SILVANA TANCREDO DE SENA SALOMÃO
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 148084250 –
autos de origem PJE No 1001874-74.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT

que
, na Ação de Interdito Proibitório com
Antecipação de Tutela movida em desfavor de
JEANI CARLA NUNES NOGUEIRA
,
MARCOS ANTONIO NOGUEIRA
e
ANTONIO SERGIO NOGUEIRA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência,
nestes term
os:

[.
..]
O interdito proibitório consiste na possibilidade de o possuidor, direto ou indireto, pleitear a cessação de esbulho ou turbação iminente, com a cominação de pena pecuniária em caso de transgressão do preceito, como regulamentado no artigo567doCódigo de Processo Civil. Vejamos:

‘Art. 567 - O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.’

Para o deferimento do pedido liminar a parte interessada deve comprovar:

a) posse anterior;

b) ameaça da turbação ou

esbulho e,

c) o justo receio de ser efetivada a ameaça.

Portanto, tem-se que o interdito proibitório é medida preventiva cabível ao possuidor que tenha justo receio de ser

molestado em sua posse.

A ameaça deve ser demonstrada suficientemente por meio de circunstâncias peculiares que ensejam a ocorrência de fundado receio de turbação possessória.

No caso em tela, a autora comprovou a propriedade do imóvel. Entretanto, não demonstrou que detinha a posse do bem, havendo ainda imprecisão acerca da efetiva ocorrência do esbulho.

Diante desses elementos, verifica-se que não houve demonstração da prática de ato ilícito consubstanciado no esbulho ou na turbação possessória, o que leva ao indeferimento da medida requerida.

Esse é o entendimento do e. TJMT. Veja:

‘
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA - CONTRATO DE LOCAÇÃO SUPOSTAMENTE RENOVADO VERBALMENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 567 E 568 DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência dos requisitos do artigo 567doCPC/15, aplicável aos interditos proibitórios, de rigor manter-se o indeferimento do pedido liminar
de
mandado proibitório.” (AI 61030/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016)
’

Ante o exposto, não estando presente os requisitos autorizadores para a concessão da medida,indefiroa liminar pleiteada na inicial
.

[...]
[Grifos
nossos]

A
agravante, em sua minuta recursal (ID
210619173
), sustenta
os seguintes fundamentos fático-jurídicos
:

Necessidade de concessão da tutela de urgência

O pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido, conforme decisão de
ID 211740670 proferida por este Relator.

Considerando que os agravados ainda não foram citados na ação originária, não foi realizada a intimação para responder
em
ao recurso.

Recurso tempestivo
, conforme a aba de expedientes dos auto
s

originais (Decisão-29696721)
e preparo
isent
o,
em razão do deferimento da justiça gratuita na origem,

nos termos da

certidão
de ID
210635690
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1001874-74.2024.8.11.0003

AGRAVANTE(S):

SILVANA TANCREDO DE SENA SALOMÃO

AGRAVADO(S):

JEANI CARLA NUNES NOGUEIRA, MARCOS ANTONIO NOGUEIRA E ANTONIO SERGIO NOGUEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, na Ação de Interdito Proibitório com Antecipação de Tutela movida em desfavor dos agravados, indeferiu
a tutela de urgência
liminar, pleiteada pela agravante, que intentava determinar aos agrav
ad
os que não adentrassem à propriedade da recorrente, sob pena de multa diária.

A seguir, passo ao exame da
s teses
suscitada
s
p
ela agravante.

1. Necessidade de concessão da tutela de urgência

A agravante sustenta
que o
Juízo
a quo

não
agiu com o costumeiro acerto, uma vez que est
aria
devidamente comprovado nos autos a propriedade, a posse e a eminência do esbulho
.

Assim, assevera a existência d
a probabilidade do direito
, em
decorrência da
verossimilhança das afirmações articuladas
, bem como o

perigo na demora, uma vez que
a área e
staria
constantemente sendo invadida pelos
a
gravados
.

Pois bem. Impende salientar que, para justificar o deferimento do pleito recursal em exame, cujo processo de conhecimento ainda está em fase de cognição sumária, é imprescindível que a agravante demonstre a existência de perigo de dano, ou que o prejuízo seja irreversível ou de improvável recomposição caso se mantenha
a decisão que indeferiu
a tutela de urgência na origem, além, é claro, de ter que
demonstrar a probabilidade do direito, tudo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, d
o exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes
para a reforma da decisão recorrida que indeferiu a liminar pleiteada pela agravante
, máxime porque,
não se observa, de pronto,
a probabilidade do direito
sustentado pela agravante.

Com efeito,
destaca
m
-se os seguintes fundamentos da decisão interlocutória agravada:

[...]

No caso em tela, a autora comprovou a propriedade do imóvel. Entretanto, não demonstrou que detinha a posse do bem, havendo ainda imprecisão acerca da efetiva ocorrência do esbulho.

Diante desses elementos, verifica-se que não houve demonstração da prática de ato ilícito consubstanciado no esbulho ou na turbação possessória, o que leva ao indeferimento da medida requerida.

Esse é o entendimento do e. TJMT. Veja:

‘
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA - CONTRATO DE LOCAÇÃO SUPOSTAMENTE RENOVADO VERBALMENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 567 E 568 DO CPC/15 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Diante da ausência dos requisitos do artigo 567doCPC/15, aplicável aos interditos proibitórios, de rigor manter-se o indeferimento do pedido liminar
de
mandado proibitório.” (AI 61030/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em13/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016)”

Ante o exposto, não estando presente os requisitos autorizadores para a concessão da medida,
indefiro
a liminar pleiteada na inicial
.

[...]

[
Grifo Nosso
]

Ademais,
no que tange ao
periculum in mora
, m
algrado a Agravante afirmar que comprova, de plano, o seu direito, com demonstração do perigo da demora, não é o que se verifica
.

Ademais, conforme estabelece o art. 568 do Código de Processo Civil, aplicam-se ao interdito proibitório as disposições pertinentes à manutenção e à reintegração de posse (
arts
. 560 e seguintes), de modo que
incumbe ao autor provar o exercício da posse sobre a coisa litigiosa, o justo receio de ser molestado em seu direito possessório e a data da ameaça
para a concretização do mandado proibitório previsto no art. 567, também do Código de Processo Civil
.

No caso em exame,
a agravante
afirma que a área é corriqueiramente invadida pelos Agravados que promovem eventos esportivos
para a
comunidade
aos finais de semana
, bem como que pretendem realizar a instalação de um “rodeio” no local que é uma extensão das terras da Agravante.

No local
,
há um campo de futebol e
um imóvel

a
base

de alvenaria.

Ocorre que, da
análise não exauriente, verifica-se que, de fato, não se evidencia, com precisão, a existência do esbulho, tampouco o perigo da demora.

Isso porque, como indicado, o local que supostamente sofre com as turbações é um campo de futebol que, dificilmente, dada a extensão do imóvel da Agravante (23,0426 Ha), causa prejuízos diretos as suas atividades agrícolas ou ofensa à sua moradia, afastando a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa esperar o desenrolar da demanda.

Além disso, como a própria Agravante declara, as supostas turbações, quando ocorrem, não a retiram da posse ou domínio do imóvel, uma vez que
aconteceriam
aos finais de semana,
com isso,
não logrou êxito em comprovar uma possível existência de dano, logo, não demonstrado um dos requisitos autorizadores do pedido de tutela
indeferido na origem
.

Sob esse contexto, ao menos nesta esfera de co
gnição sumaríssima, tem-se
que andou bem o juízo de origem.

De mais a mais,
as matérias questionadas pela agravante constituem
a própria causa de pedir da pretensão recursal não se verificando a existência de prejuízo em se aguardar o enfrentamento quando do julgamento do mérito do recurso.

Assim, não visualizo de plano,
os requisitos necessários para

reformar a decisão recorrida,
na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada.
Frisa-se,
em fase de
cognição sumária
, sob pena de supressão de instância
.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERDITO PROIBITÓRIO – ALEGAÇÃO DE AMEAÇA À POSSE – INOCORRÊNCIA – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – ASUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO
300 E 561, AMBOS DO CPC
–- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O interdito proibitório é a ação de preceito cominatório utilizado pela parte para impedir agressões iminentes que ameaçam a sua posse.

2. Assim, para a concessão da mencionada tutela se faz necessário verificar: a) a plausibilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; c) e a possibilidade de reversão dos efeitos da decisão.

3. No caso, verifica-se a probabilidade do direito da agravada e não do agravado, pois este, limita-se tão somente a justificar a legalidade de sua conduta dizendo que seu pai é legítimo proprietário do imóvel.

4.
Ausentes os requisitos estabelecidos nos artigos 300 e 561, ambos do CPC, deve ser indeferida a tutela de urgência
.

(N.U 1018362-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022)
[Grifo nosso]

Desse mod
o, ausentes os requisitos para
a concessão da pretensão liminar pleiteada na inicia
l
(
arts
. 300
, 561 e 567, do Código de Processo Civil)
,
não há que se reformar a decisão agravada.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024